Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-80.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Associação. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Alegação de falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório. Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil. Danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Associação. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Alegação de falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório. Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o referido benefício é a única fonte de renda para subsistência do Autor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para julgar procedente a Ação, a fim de determinar que a Ré pare de efetuar os descontos no benefício previdenciário do Autor, bem como condenar a Requerida ao pagamento dos valores indevidamente descontados, na forma simples, a título de danos materiais, corrigido da data da propositura da presente Demanda pela Tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça, acrescido de juros de 1% (hum por cento) desde a citação e ainda, condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) a contar da citação, por fim, arcará a Ré com o pagamento dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002288-80.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
EVERALDO TEIXEIRA CAVALCANTE, é apelado ASBAPI- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
deram provimento ao recurso; vencido o relator , o qual declarará voto. ,
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12917
APELAÇÃO CÍVEL No: 1002288-80.2019.8.26.0407
APELANTE: EVERALDO TEIXEIRA CAVALCANTE
APELADA: ASBAPI- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS E IDOSOS
COMARCA: OSVALDO CRUZ
MM. JUIZ “A QUO”: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais
e
morais.
Associação.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem
autorização
em
benefício
previdenciário. Alegação de
falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório.
Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil.
Danos morais configurados. Os valores descontados do
benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam
elevados) não podem ser considerados como causa de
afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em
consideração que o referido benefício é a única fonte de renda
para subsistência do Autor. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO para julgar procedente a Ação, a fim de determinar
que a Ré pare de efetuar os descontos no benefício
previdenciário do Autor, bem como condenar a Requerida ao
pagamento dos valores indevidamente descontados, na forma
simples, a título de danos materiais, corrigido da data da
propositura da presente Demanda pela Tabela deste Egrégio
Tribunal de Justiça, acrescido de juros de 1% (hum por cento)
desde a citação e ainda, condenar a Ré ao pagamento da
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento,
acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) a contar da
citação, por fim, arcará a Ré com o pagamento dos ônus da
sucumbência.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 90/91 que, nos Autos da “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com
pedido de indenização por danos materiais e morais”, julgou improcedente a Ação,
extinguindo o Feito com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Ante a sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o Autor (fls. 96/113), alegando, em suma, que
não há dúvidas que não fora o Autor que assinou o Contrato apresentado nos Autos pela
Associação Ré. Aduz que o Contrato foi fraudado, assim como a assinatura do Autor.
Assevera que a Ré deve responder pela falta de lisura em suas cobranças, uma vez que
deixou de tomar as medidas e cuidados cabíveis para evitar prejuízos ao Consumidor.
Pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos, bem como o pagamento de
indenização por danos morais. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro
Grau.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 115/130).
É o breve Relatório.
Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso comporta
parcial acolhimento.
Cuida-se de “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com
pedido de indenização por danos materiais e morais” proposta por “EVERALDO
TEIXEIRA CAVALCANTE” em face de “ASBAPI- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS”.
Para tanto, alegou, em síntese, que a Associação Requerida vem
procedendo a desconto não contratado no valor mensal de R$ 26,44 (vinte e seis reais e
quarenta e quatro centavos). Sustenta irregularidades no Contrato, bem como impugnou
a assinatura lançada no Contrato em análise. Por tais razões, propôs esta Demanda
objetivando a repetição do indébito em dobro, bem como a condenação em reparação de
danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No caso em tela, o Requerente (atualmente com 81 anos de idade) é
titular de benefício previdenciário concedido sob o n. o 109.185.836-2. (aposentadoria
por invalidez), e da análise de seu extrato de benefício, nota-se que os valores estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo descontados mensalmente em favor da Ré, sob a denominação de
“CONTRIBUIÇÃO ASBAPI”, no valor de R$ 26,44 (vinte e seis reais e quarenta e
quatro centavos) mesmo sem sua autorização ou filiação prévia.
Ressaltando-se que o Autor beneficiário do INSS, percebe
mensalmente o valor bruto de R$ 1.763,09 (hum mil, setecentos seiscentos e três reais e
nove centavos), sem contar os empréstimos consignados que são descontados de seu
benefício. (fls. 34).
Ressalta-se que, não obstante a Associação Ré tenha apresentado ficha
de “Autorização” de adesão (fls. 68/68) constando assinatura que supostamente seria do
ora Recorrente, é certo que este, afirmou ser tal documento oriundo de ato fraudulento,
de modo que aquela não seria sua assinatura.
Apesar do esforço do Douto Magistrado “a quo” em analisar, por
verossimilhança, a assinatura do documento com as demais assinaturas do Requerente
constante nos Autos (cópia do RG às fls. 33), o fato é que, em tais circunstâncias,
prudente seria a realização de perícia grafotécnica, por Perito Judicial, a fim de
averiguar com precisão, se houve a alegada falsificação de assinatura do Autor.
Assim, dada a impugnação à assinatura pelo Autor, incumbe a prova
da regularidade documental a quem apresentou o documento (no caso, a Associação
Ré), nos termos do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil.
Portanto, tendo em vista a hipossuficiência do Autor e a
verossimilhança de as suas alegações, é a hipótese de inversão do ônus probatório
previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Diante disto, o dano material restou provado ante os descontos
indevidos, fazendo jus o Autor ao ressarcimento de tais valores na forma simples, já que
ausente comprovação de má-fé da Ré, corrigido da data da propositura da presente
Demanda pela Tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça, acrescido de juros de 1% (hum
por cento) desde a citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Por outro lado, os valores descontados do benefício previdenciário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de
afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em consideração que o benefício
previdenciário é a única fonte de renda para subsistência do Requerente.
Além disso, o Recorrente foi afiliado à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de aposentadoria
descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo suficiente para
afetar a subsistência do Autor, logo, a situação em tela de fato ultrapassou os limites do
mero desajuste contratual/contratempo, restando caracterizada a ocorrência de dano
moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de
relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação cível no 1003798-06. 2019.8.26.0189, Relator: Des.
Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).

Desse modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos pelo
Autor, a Ré também deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês
a contar da citação, eis que se afigura suficiente para ressarcir os transtornos sofridos
pelo Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além
do bom senso e moderação que sempre devem nortear as Decisões Judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, o valor pretendido pelo Autor a título de danos morais
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se deveras excessivo.
Ante a sucubência, arcará a Associação Ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, parágrafos
2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso, para julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de: a)
determinar que a Ré pare de efetuar os descontos no benefício previdenciário do Autor;
b) condenar a Requerida ao pagamento dos valores indevidamente descontados, na
forma simples e c) condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento,
acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) a contar da citação, por fim, arcando
a Ré com o pagamento dos ônus da sucumbência.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29181/2020
Apelação Cível no 1002288-80.2019.8.26.0407
Comarca: Osvaldo Cruz
Apelante: Everaldo Teixeira Cavalcante
Apelado: Asbapi- Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas e
Idosos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29181
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a R. Sentença não deu adequada solução à espécie,
malgrado o zêlo de seu prolator, e merece ser anulada.
É que o Autor de fato impugnou a documentação juntada pela Ré,
suscitando a falsidade da assinatura inserida no termo de autorização de fls. 68, e
pleiteando a realização de Perícia Grafotécnica, tudo no tempo correto, em resposta à
contestação.
Assim, tem-se por inviável o julgamento da lide sem que se conceda
ao Requerente a oportunidade de provar a falsidade alegada coisa que, se comprovada,
por certo infirmará a regularidade do vínculo e dará ensejo à nulidade da tal contratação.
Hialino, pois, que é necessária a prova grafotécnica expressamente
requerida a fls. 87, já que a busca pela VERDADE REAL deve ser sempre o objetivo
final do julgador, ressaltando-se que a improcedência da demanda, sem o deferimento
dessa prova, cerceou às escâncaras o sacrossanto e constitucional direito de defesa do
Autor.
Pelo que, por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao
recurso, anulada a R. Sentença, retornando os autos ao Primeiro Grau para os fins suso
apontados.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
11BDAF09
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
11C3F109
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002288-80.2019.8.26.0407 e o código de confirmação da tabela acima.